Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-73.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. IMPROCEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As provas dos autos são robustas no sentido de que a acusada proferiu injúrias à vítima, ofendendo a sua dignidade e decoro, utilizando-se de elementos referentes à raça, cor ou etnia, consistentes em chamá-la de “negrinha do pé rachado que anda na roça e que não sabe o que é civilização e educação”, com o fim de menosprezá-la e humilhá-la. Esta conduta se subsome ao fato típico previsto no art. 140, § 3o, do Código Penal, não havendo falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo, tampouco em desclassificação para injúria simples.

2. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.

3. Recurso conhecido e desprovido.